Tribunal: TJBA
Processo: 8002744-60.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002744-60.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEOCONIAS ANTONIO SANTOS Advogado(s): EUCLES NASCIMENTO SANTOS, VICTOR PEDREIRA DOS SANTOS, GRAZIELE ANUNCIACAO DE SOUZA, RONALDO SOLINO PIRES, JULIANA SANTOS PALMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. - A materialidade e autoria do crime de receptação qualificada restam demonstradas pelos elementos probatórios colhidos, especialmente pelos depoimentos policiais prestados em juízo. - O elemento subjetivo do tipo configura-se diante das circunstâncias objetivas do caso, cabendo ao réu, flagrado na posse de bem de origem ilícita, demonstrar o desconhecimento de tal circunstância. - A fixação de valor indenizatório sem pedido específico na denúncia e sem instrução probatória adequada viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. - A presença de circunstância judicial desfavorável impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002744-60.2023.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, sendo apelante JEOCONIAS ANTONIO SANTOS e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL, mantendo a condenação do Apelante e excluindo a condenação ao pagamento de reparação de danos e mantendo os demais termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo, nos termos do voto do Relator.